Tribunal: TJES
Processo: 5036110-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036110-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BRAZ AMELIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5036110-66.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: MARIA DA PENHA BRAZ AMELIO
Advogados do(a) RECORRENTE: ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES14982-A, DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DANIELI CORREA COSTA - ES19616-A, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA APÓS TÉRMINO DO CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE VIA PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA DA PENHA BRAZ AMELIO
em face de
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

Em síntese, a parte autora informa que firmou contrato com a requerida, o qual foi finalizado em dezembro de 2023. No entanto, as cobranças continuaram a ser efetuadas mesmo com a autora se encontrando sem os serviços de telefone fixo e internet. A requerente relata dificuldades em contatar a empresa para solucionar a questão, tendo buscado, sem sucesso, a via administrativa e o PROCON-ES.

Diante disso, pleiteou o cancelamento definitivo do contrato e das cobranças, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID nº 14667202) julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de DA PENHA BRAZ AMELIO contra OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para:

1. DECLARAR rescindido o contrato nº 2023717448 desde 28/05/2024, e inexigíveis os débitos dele decorrentes com vencimento a partir de 29/05/2024.

2. CONDENAR a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos por faturas com vencimento entre 29/05/2024 e 03/10/2024, apurados em liquidação, corrigidos pelo INPC/IBGE (ou índice oficial CGJTES) desde cada desembolso (S. 43/STJ) até a citação; a partir desta, incidirão apenas juros de mora (Taxa SELIC, que já engloba correção), vedada cumulação (arts. 405 e 406, CC).

3. CONDENAR a ré a pagar à autora R$ 2.000,00 por danos morais, atualizados pelo INPC/IBGE (ou índice oficial CGJTES) desde esta sentença (S. 362/STJ), mais juros de mora (Taxa SELIC, já engloba) da citação (art. 405, CC).

4. DETERMINAR à ré a retirada de seus equipamentos do imóvel da autora, em 30 dias da intimação, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (teto de R$ 2.000,00), sem prejuízo de conversão em perdas e danos se impossível o cumprimento ou a pedido da autora, esgotadas as vias coercitivas. Resolvo mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID nº 14667203), sustentando, em suma, a legitimidade das cobranças e a ausência de ato ilícito que justifique a condenação. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o, contudo, apenas no efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo sentenciante não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na legitimidade das cobranças emitidas pela recorrente após dezembro de 2023, data em que a parte recorrida alega ter finalizado o contrato.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

A autora-recorrida sustenta de forma verossímil que o contrato se encerrou no final de 2023 e que, desde então, estava sem a prestação dos serviços de telefonia e internet.

A recorrente, por sua vez, não apresentou provas contundentes de que o serviço permaneceu ativo e à disposição da consumidora após essa data. Pelo contrário, em sua resposta ao PROCON-ES, a empresa afirma que "o plano foi cancelado devido a falta de pagamento referente as faturas de 02/2024, 03/2024 e 04/2024".

Ora, tal alegação não desconstitui o direito da autora, pois se o serviço já não era prestado desde dezembro de 2023, as faturas subsequentes são, de fato, indevidas.

Caberia à empresa, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a regularidade da prestação dos serviços no período questionado, o que não ocorreu. Nesse sentido, a falha na prestação do serviço é manifesta, seja pela cobrança indevida, seja pelo descaso com a consumidora, que necessitou buscar o PROCON e, posteriormente, o Poder Judiciário para resolver uma questão que deveria ter sido solucionada administrativamente.

Desta forma, o dano moral, neste caso, é evidente e ultrapassa o mero dissabor. A situação vivenciada pela recorrida, uma pessoa aposentada, que se viu cobrada por um serviço que não utilizava e teve que despender seu tempo e energia para tentar solucionar o problema, configura o dano extrapatrimonial, especialmente à luz da teoria da perda do tempo útil.

A conduta da recorrente demonstrou total desídia e falta de respeito para com a consumidora.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA . CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
Enseja compensação por danos morais a cobrança de fatura de serviços errada proveniente de cobrança indevida. As dificuldades em se resolver a questão em sede administrativa somada à necessidade da intervenção do Poder Judiciário, são causas de evidentes dissabores caracterizados pela perda de tempo útil do consumidor. Dano moral configurado que decorre de aborrecimentos incomuns das relações de consumo e perda de tempo útil
. Conhecimento e provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01747568720178190001 201900112847, Relator.: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2019, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL))

CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Cobrança indevida.
Conta de linha telefônica após o pedido de cancelamento. Insurgência da ré para afastar o dever de indenizar
. Existindo relação de consumo prevalece o dever de indenizar desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e ao nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. Configura dano moral a realização pela ré de indevida cobrança, mormente quando submete o consumidor a uma verdadeira peregrinação. O autor fez no mínimo seis contatos (com protocolos) e uma reclamação na ANATEL, quando recebeu a informação da ré de cancelamento do débito. Porém, tempos depois, viu a mesma ré cobrar novamente a dívida, agora com aplicação de uma recusa de contratação em face da pessoa jurídica da qual o autor era sócio.
Evidente, o constrangimento do autor perante os sócios e a sociedade pela cobrança indevida. Danos morais bem reconhecidos em primeiro grau.
Para fixação da indenização, deverá o magistrado se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Valor de R$ 10.000,00 fixado na origem que se amoldou às peculiaridades do caso concreto – grave ofensa aos direitos do consumidor. Necessidade não somente da compensação da vítima, mas da produção do efeito inibitório para o ofensor. Ação procedente em relação à ré apelante. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 11324773420188260100 SP 1132477-34.2018.8.26 .0100, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 21/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

Assim, o valor de R$2.000,00 fixado na sentença a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, servindo ao seu propósito pedagógico sem causar enriquecimento ilícito à parte autora.

Desta forma, a manutenção integral da sentença de piso é a medida mais justa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)